Tribunal: TJMT
Processo: 0008005-95.2014.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008005-95.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), EVANILDE APARECIDA CONTINI - CPF: 336.111.739-91 (APELADO), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE POR FAIXA ETAPIA PARA O PATAMAR DE 159,03% –

ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 30% – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “
É possível a majoração das mensalidades do plano de
saúde
em razão da faixa etária, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora do plano. O
reajuste
, no entanto, deve observar critérios objetivos de forma proporcional e razoável, além de obrigatoriamente respeitar as normas da Agência Nacional de
Saúde
Suplementar e o Estatuto do Idoso
” (STJ - TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 1238365/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 01/10/2018 - DJe 04/10/2018). 2. A expressiva variação provocada pelo reajuste contratualmente previsto (159,03%), sem observância ao limite fixado no inciso II do artigo 3o da Resolução Normativa no 63 da ANS, configura cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, parágrafo 1o. e incisos I a III do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, a implementação tornou excessivamente onerosa a prestação. 3. A devolução dos valores pagos à maior é consequência lógica do provimento do pedido revisional, mas a restituição deve ocorrer de forma simples na ausência de indícios de má-fé da Operadora de Saúde.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Reajuste de Plano de Saúde
” (Proc. no 0008005-95.2014.8.11.0015) ajuizada contra a apelante por EVANILDE APARECIDA CONTINI, julgou o pedido parcialmente procedente, para decretar “
a nulidade das cláusulas contratuais, preconizadas no contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, e que preveem o reajuste do valor da mensalidade no percentual de 159,03%, observado o teor da decisão proferida no âmbito da ação civil pública no 8839-16.2005.811.0015, código 69224, que autoriza o reajuste de 30%
”; condenar a ré/apelante ao “
pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que a requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida do reajuste do valor das mensalidade e, como corolário
(determinar)
a realização de cálculo contábil da dívida a ser devidamente quantificada em sede de liquidação de sentença, por arbitramento (art. 509, inciso I do Código de Processo Civil)
”, e, por fim, condenar a ré ao pagamento de despesas e custas processuais, e, nos moldes do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, honorários advocatícios fixados em R$ 6 mil (cf. Id. no 120444464).

A ré/apelante sustenta que “
todos os reajustes sofridos durante a contratualidade, foram determinados em conformidade com a cláusula oitava do instrumento
(contratual),
o qual prevê expressamente aumento à razão de 159,03% às pessoas a partir dos cinquenta e nove anos de idade, como era o caso da ora apelada
”, que sabia perfeitamente dessa cláusula, não sendo ilícito, ademais, o reajuste da mensalidade em razão da idade, nos termos dos arts. 14 e 15 da Lei no 9.565/98, medida amplamente confirmada pela jurisprudência dos tribunais, e que, no caso, foi praticada em conformidade com os termos da Resolução Normativa no 63, de, 22-12-2003, editada pela ANS, sem qualquer ofensa às normas do CDC (Lei no 8.078/90) e do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença nos pontos combatidos, seja o pedido julgado improcedente, sobretudo excluída a determinação de devolução em dobro do valor pago pela apelada, bem como para que a verba honorária seja redimensionada, “
eis que não fora realizada uma análise equitativa
” (cf. Id. no 120444466).

O prazo legal para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação nos autos (cf. Id. no 120444468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou o pedido parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

“Com efeito, a questão relacionada à temática dos reajustes dos planos de saúde encontra respaldo na Lei n.o 9.656/1998 que, no seu art. 15, autoriza o aumento de mensalidade, desde que expressamente prevista em contrato. O Estatuto do Idoso [Lei n.o 10.741/2003], por sua vez, no § 3.o do art. 15, veda a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. No entanto, não se pode reputar abusivo todo e qualquer reajuste baseado apenas nessa premissa, mas apenas os exorbitantes. A Resolução Normativa n.o 63 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, publicada em 22 de dezembro de 2003, prevê a existência de 10 (dez) faixas etárias, com autorização para a variação de preço, com fixação de valor máximo para a última faixa, aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade. Senão vejamos:

“Art. 1.o A variação de preço por faixa etária estabelecida nos contratos de planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1o de janeiro de 2004, deverá observar o disposto nesta Resolução.

“Art. 2.o Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

“I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

“II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

“III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

“IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

“V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

“VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

“VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

“VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos;

“IX - 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos;

“X - 59 (cinquenta e nove) anos ou mais.

Art. 3.o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

“I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

“II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas;

“III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos (Incluído pela RN n.o 254, de 06/05/2011)”.

Em conformidade com a norma de regência, respeitada a lei vigente quando da ultimação do contrato, o valor da mensalidade dos planos de saúde pode sofrer aumento quando sobrevier mudança de faixa etária, de acordo com critérios definidos pela ANS e, uma vez ao ano, por variação de custos, na data de aniversário do contrato. Os reajustes são calculados com base na livre negociação entre as partes, não sendo considerados ilegais ou abusivos se subsiste previsão contratual de alteração, respeitem as normas expedidas pelos órgãos governamentais e se forem aplicados percentuais razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e/ou discriminem o idoso.

Cumpre relembrar, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou essa diretriz jurisprudencial, em sucessivos e diversos julgamentos, valendo referir, por ser expressiva dessa orientação, a decisão consubstanciada em acórdão, julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, cuja ementa transcrevo fracionadamente:

(...) Pois bem. Compulsando os elementos informativos do processo, principalmente o teor do contrato de prestação de serviços arquivado nas fls. 28/35 e 118/144 dos autos, deflui-se que, na data de 09 de outubro de 2007, a requerente Evanilde Aparecida Contini, nascida em 21 de junho de 1955, aderiu ao plano de saúde coletivo mantido pela requerida, que prevê, em sua cláusula oitava, parágrafo primeiro, item III, a incidência de reajuste automático e anual de acordo com o IPC – Saúde (Índice de Preços ao Consumidor do Setor da Saúde), publicado pela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, bem como a incidência de reajuste nas seguintes faixas etárias:

FAIXA ETÁRIA APARTAMENTO COM BANHEIRO PRIVATIVO

De 0 a 18 anos de idade 0%

De 19 a 23 anos de idade 5,45%

De 24 a 28 anos de idade 10,53%

De 29 a 33 anos de idade 4,05%

De 34 a 38 anos de idade 10,53%

De 39 a 43 anos de idade 4,06%

De 44 a 48 anos de idade 22,11%

De 49 a 53 anos de idade 22,85%

De 54 a 58 anos de idade 10,53%

Acima de 59 de idade 159,03%

E mais, de acordo com o teor do extrato do benefício, encartado nas fls. 130/132 dos autos, depreende-se que, durante o intervalo de tempo compreendido entre janeiro de 2012 a julho de 2014, o plano de saúde coletivo que a requerente aderiu teve a incidência de reajuste automático e anual pelo IGPM e, também, a incidência de reajuste por mudança da faixa etária, conforme o quadro a seguir:

PERÍODO VALOR PAGO PERCENTUAL DE AUMENTO

De janeiro a setembro de 2012 R$ 456,91

De outubro de 2012 a setembro de 2013 R$ 493,14 7,92%

De outubro de 2013 a maio de 2014 R$ 537,71 9,03%

De junho de 2014 a julho de 2014 R$ 1.382,91 157,18%

Portanto, diante desta moldura, levando-se por linha de estima que o valor da mensalidade, cobrada a partir dos 60 (sessenta anos) de idade (última faixa etária), é superior a 6 (seis) vezes o valor previsto para a primeira, e, também, que a variação acumulada na sétima e a décima faixas etárias (22,11% + 22,85% + 10,53% + 159,03% = 214,52%), conforme prevê o contrato, é superior a variação acumulada das primeiras faixas (5,45% + 10,53% + 4.05% + 10,53% + 4,06% + 22,11% = 56,73%), denota-se, por inferência racional, que houve cobrança abusiva e ilegal do valor das mensalidades do plano de saúde, pois os reajustes anuais e por faixa etária, previstos no contrato, não estão em consonância com a Lei no 9.656/1998, com a RN no 63/2003 da ANS e com o decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

É a hipótese, por via de consequência, de procedência da pretensão revisional.

2. Da Repetição do Indébito.

Dado à vedação ao enriquecimento ilícito, àquele indivíduo, que foi submetido à cobrança indevida de valores, exceto na situação de engano justificável, desperta o direito de auferir o ressarcimento do valor correspondente ao dobro da quantia que efetivamente quitou, de maneira indevida, independentemente da prova do erro [art. 42, parágrafo único da Lei n.o 8.078/1990; art. 876 do Código Civil de 2002; Súmula n.o 322 do STJ].

Por via de consequência, nesse influxo de ideias, partindo do pressuposto de que a cobrança de valores da mensalidade do plano de saúde, de acordo com o percentual previsto no contrato, se consolida como postura indevida e que caracterizou a realização de pagamento indevido, executado pela autora, e sobretudo porque o tema configura-se como matéria/assunto consolidada no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (o quê desvela a má-fé da requerida, que efetivou a cobrança de maneira ilegal), considero que a repetição do indébito em dobro em prol da autora, é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial por Evanilde Aparecida Contini contra Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, para a finalidade de, CONFIRMAR a tutela de urgência concedida, e:

A) DECRETAR a nulidade das cláusulas contratuais, preconizadas no contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, e que preveem o reajuste do valor da mensalidade no percentual de 159,03%, observado o teor da decisão proferida no âmbito da ação civil pública n.o 8839-16.2005.811.0015, código 69224, que autoriza o reajuste de 30%;

b) CONDENAR a requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que a requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida do reajuste do valor das mensalidades e, como corolário, DETERMINAR a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

c) DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Consta dos autos que no ano de 2007 a autora aderiu ao Contrato de Plano de Saúde
através do “
Contrato de Prestação de Assistência Medica no 7369 – Uniplan Nacional”
pactuado entre a Associação e a Unimed.

A autora se queixa da aplicação do reajuste no seu plano de saúde em junho de 2014, em razão da última mudança de faixa etária, quando em 21/06/2014 completou 59 anos de idade, daí porque pediu a revisão do contrato, diante da abusividade constatada no reajuste, e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Destaque-se, preambularmente, que os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento já sumulado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 608 – “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. ”

Ao julgar o REsp 1568244/RJ sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema no 952), o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento sobre o assunto:

EMENTA: (...) PLANO DE SAÚDE (...) CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. (...) 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. (STJ – 2a Seção – REsp 1568244/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

A UNIMED defende a legalidade dos reajustes praticados dizendo que, o índice aplicável para reajuste da contraprestação pecuniária foi definido em negociação realizada pelas partes contratantes, quais sejam, a UNIMED e a ASSOC PAIS PROP DO EDUC DE 1 E 2 GRS ALBERT SABIN APAS, não podendo haver insurgência dos usuários/beneficiários contra as cláusulas de reajustes que foram livremente pactuadas, ou seja, não discorre, propriamente, sobre a abusividade do percentual de reajuste aplicado quando da última mudança de faixa etária (59 anos acima).

De fato, o reajuste da mensalidade do plano de saúde por implemento de idade, por si só, não configura abusividade, tendo em vista o aumento da sinistralidade.

Isso, porém, não afasta o juízo de razoabilidade, e, no caso dos autos, conforme destacado pela r. sentença
, “denota-se por inferência racional, que houve cobrança abusiva e ilegal do valor das mensalidades do plano de saúde, pois os reajustes anuais e por faixa etária, previstos no contrato não estão em consonância com a Lei no 9.656/1998, com a RNo 63/2003 da ANS e com o decidido pela C. Superior Tribunal de Justiça”.

Conforme admitido pela própria ré/apelante, o reajuste deve respeitar os limites ditados pela Resolução Normativa no 63, de 22 de dezembro de 2003, da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, que assim dispõe:

“Art. 1o A variação de preço por faixa etária estabelecida nos contratos de planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1o de janeiro de 2004, deverá observar o disposto nesta Resolução.

Art. 2o Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos;

IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;

X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. ”
(Grifei)

A expressiva variação provocada pelo reajuste contratualmente previsto (159,03%), sem observância ao limite fixado no inciso II do artigo 3o retro transcrito, configura cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, parágrafo 1o. e incisos I a III do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, a implementação tornou excessivamente onerosa a prestação.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ausente o prequestionamento da questão apresentada no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal. 3. É possível a majoração das mensalidades do plano de saúde em razão da faixa etária, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora do plano. O reajuste, no entanto, deve observar critérios objetivos de forma proporcional e razoável, além de obrigatoriamente respeitar as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e o Estatuto do Idoso. 4. Rever o entendimento do acórdão impugnado, acerca do caráter abusivo das cláusulas contratuais de reajuste por faixa etária, implicaria o reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, providências vedadas em recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (Grifei. STJ - TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 1238365/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 01/10/2018 - DJe 04/10/2018).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA COLETIVO – PRESCRIÇÂO TRIENAL – CAUSA MADURA - REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE CONSTATADA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL INOCORRENTE – RESTITUIÇÃO INTERGRAL DO PRÊMIO – DESCABIMENTO – CONTRATO ALEATÓRIO – APELAÇÃO - PARCIALMENTE PROVIDA - RECURSO

DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002.” (REsp 1361182/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 19/09/2016). Embora cabível o reajuste das mensalidades do seguro por implemento de idade, sendo decorrente da própria natureza do contrato coletivo, ante o mutualismo das obrigações e a temporariedade contratual, impõe-se o análise do reajuste à luz das normas legais para a verificação de abusividade. Como corolário lógico do reconhecimento da abusividade do reajuste das mensalidade, de rigor a imposição da restituição do valor pago a maior, de forma simples, acrescidos dos consectários legais. A mera declaração de abusividade de uma cláusula contratual em razão das peculiaridade do caso concreto, visto que o reajuste etário é genericamente permitido, não tem o condão de gerar dano moral. Não há falar em restituição dos valores pagos ao longo do contrato, em virtude da resolução deste sem a ocorrência do sinistro, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado, uma vez que a seguradora suportou o risco coberto, como é próprio dos contratos aleatórios. (Grifei. TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Ag 57790/2018 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Julgado em 05/09/2018 - Publicado no DJE 13/09/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA NO CAPÍTULO QUE RECHAÇOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, DECLAROU ABUSIVO O PERCENTUAL DE REAJUTE DO PLANO DE SAÚDE DO USUÁRIO QUE ALCANÇOU 59 (CINQUENTA E NOVE) ANOS DE IDADE EM 108,38% - REDUÇÃO NO CASO CONCRETO PARA 60,32% - REPETIÇÃO EM DOBRO - MÁ-FÉ DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAUDE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.1 - Considerando que o aumento da mensalidade do plano de saúde é regido pela Resolução Normativa no 63, de 22 de dezembro de 2003, publicado pela ANS, é absolutamente prescindível a produção de prova pericial para aferir a ocorrência, ou não, do abuso no valor reajustado. Logo, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 2 - Na espécie, foi possível concluir pela abusividade do reajuste por mudança de faixa etária impugnado pelo usuário a partir do momento em que completou 59 (cinquenta e nove) anos de idade, na ordem de 108,38%, uma vez que referido índice de reajuste não respeitou o limite fixado no inciso II do artigo 3o retro transcrito, o que se afirma com base no seguinte cálculo aritmético com base na planilha de valores da operadora do plano.3 - No caso concreto, o percentual correto para o reajuste da mensalidade a partir do momento em que o usuário atingiu 59 anos de idade é na ordem de 60,32%, consoante determina a Resolução Normativa no 63/2003 da ANS.4 - É devida a repetição em dobro do valor pago em excesso se a operadora do plano de saúde conhece os fatores limitativos do reajuste da mensalidade.5 - Não há falar em redução dos honorários advocatícios se o valor arbitrado encontra ressonância no caso concreto. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ag 46858/2018 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 15/08/2018 - Publicado no DJE 22/08/2018).

No tocante ao pedido de repetição do indébito na forma simples, razão assiste a ré/apelante UNIMED, uma vez que para que haja a imposição de devolução dos valores de forma dobrada, é imperiosa a demonstração de má-fé, o que não se constata
in casu
apenas pela majoração abusiva da mensalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA -

PLANO DE SAÚDE COLETIVO -
MENSALIDADE - REAJUSTE ANUAL
- LIVRE NEGOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –
ÍNDICE ABUSIVO
– APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – POSSIBILIDADE –
RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE FORMA SIMPLES DEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os reajustes anuais dos contratos de plano de saúde coletivos são livremente negociados pela operadora do plano de saúde e a empresa que celebra o contrato, desde que o aumento da mensalidade não se mostre abusivo, a ponto de romper o equilíbrio contratual. Na ausência de comprovação de que tais negociações entre as partes de fato ocorreu, é lícito a aplicação ao contrato dos índices divulgados pela ANS. É cabível a repetição de indébito quando restar comprovado o pagamento a maior das prestações relativas ao plano de saúde.” (TJMT - Vice-Presidência - RAC 0017831-53.2015.8.11.0002 – Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 17/04/2019, DJE 23/04/2019)

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para que repetição do indébito seja restituído de forma simples e não em dobro como foi estipulado pela r. sentença.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022